Tribunal: TJPA
Processo: 0024158-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024158-35.2017.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE CARLITO FERREIRA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DE ASTREINTES. RECUSA DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TESE SOBRE MANIFESTAÇÃO INADEQUADA DOS LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS. EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEITADO. MULTA POR RECURSO PROTELAÓRIO.

I.

CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra acórdão que, no contexto de agravo interno, negou provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 0024158-35.2017.8.14.0301). O decisum atacado manteve a recusa do procedimento cirúrgico indicado e a fixação de astreintes em patamar elevado, fundamentando-se, dentre outros aspectos, na análise dos laudos médicos apresentados – os quais, apesar de refletirem o quadro clínico do beneficiário, encontraram-se desprovidos de data.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Determinação se a ausência de data nos laudos médicos compromete sua eficácia probatória e se a manutenção das astreintes em valor elevado, mesmo diante da suposta adequação do tratamento conservador, configura omissão ou contradição no acórdão, sem que isso implique rediscussão do mérito já apreciado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

a. Os embargos de declaração foram manejados com fundamento no art. 1.022 do CPC, com o intento de sanar suposta omissão e contradição relativas à análise dos laudos médicos e à fixação das astreintes.

b. O acórdão recorrido examinou de forma expressa que a ausência de data nos referidos laudos prejudica sua idoneidade probatória, não sendo suficiente para fundamentar eventual alteração quanto à recusa do procedimento cirúrgico.

c. Quanto às astreintes, a decisão embargada fundamentou a manutenção do patamar fixado com base na necessidade de garantir o cumprimento da obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando qualquer contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo.

d. Dessa forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se aos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, o que impõe, inexoravelmente, a rejeição do recurso.

IV.

DISPOSITIVO E TESE:

a. Dispositivo
:
Conhece-se dos embargos de declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e, no mérito, NEGA-SE ACOLHIMENTO.

b. Tese
:
A ausência de vícios na análise dos laudos médicos – mesmo na condição de desprovidos de data – e a fundamentada manutenção das astreintes demonstram que os embargos de declaração não podem ser empregados para rediscutir o mérito já consolidado, preservando a coerência e a segurança jurídica da decisão.

__________________

Legislação Relevante Citada:
Código de Processo Civil (CPC/2015): Art. 1.022; Art. 1.026, §2º.

Jurisprudência Relevantes Citadas:
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 07/10/2024 e;

AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face de Acórdão (ID. 22394895) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, manejado contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0024158-35.2017.8.14.0301), reformando a sentença apenas para reduzir o valor da astreinte e afastar a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte e determinando que a correção monetária sob tal parcela opere a partir do respectivo arbitramento,
mantendo todos os demais termos da sentença
.

Em suas razões recursais de ID. 22588199, a parte embargante alega, inicialmente, a omissão no tocante à análise material dos laudos médicos apresentados, enfatizando que a ausência de data nos documentos não retira sua força probatória, vez que refletem o quadro clínico do beneficiário e sustentam o tratamento conservador como a melhor alternativa médica.

Ademais, pontua a existência de flagrante contradição na manutenção das astreintes em patamar exorbitante, de forma desarrazoada e desproporcional, em ofensa aos arts. 412 e 413 do Código Civil, especialmente considerando a ausência de má-fé e a alegada pronta adequação ao cumprimento da obrigação.

Oportunizado o contraditório, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios (ID. 22673878).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Os argumentos expendidos pela embargante não comportam acolhimento. Inexistem, no aresto impugnado, a omissão e a contradição alegadas, uma vez que todos os pontos devolvidos à apreciação desta Corte foram decididos de maneira clara e precisa.

No que tange à alegada omissão, a parte recorrente sustenta que este Colegiado teria deixado de valorar os laudos médicos colacionados aos autos, no entanto tal alegação não merece prosperar.

O
decisum
vergastado enfrentou expressamente a questão, consignando, de forma clara e fundamentada, que a ausência de data nos referidos documentos lhes subtrai a força probante necessária para demonstrar a contemporaneidade da suposta contraindicação do procedimento cirúrgico. A análise da prova foi, portanto, devidamente realizada, tendo o órgão julgador concluído, de maneira motivada, pela sua imprestabilidade para o fim pretendido pela parte.

O que se vislumbra, em verdade, não é uma omissão, mas um mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração da prova conferida por esta Corte, pretendendo, a parte recorrente, a reapreciação do conjunto fático-probatório, desiderato incabível na via estreita dos aclaratórios.

Igual sorte recai sobre a alegada contradição na manutenção das
astreintes
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), visto que, o acórdão se apoiou em jurisprudência consolidada e em elementos fáticos que justificaram a fixação do
quantum,
considerando a natureza coercitiva da multa e sua função de compelir o cumprimento da obrigação, tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer inconsistência lógica ou jurídica que justifique o acolhimento do recurso sob a tese de contradição.

Por conseguinte, a contradição apta a ensejar a oposição dos embargos de declaração é aquela que se manifesta exclusivamente no interior do acórdão, revelando-se entre as suas partes integrantes, a saber: a ementa, a fundamentação e o dispositivo.

In casu
, o aresto exibe perfeita coerência lógico-jurídica, com fundamentação alinhada ao dispositivo, não havendo qualquer antagonismo interno a ser sanado, estando devidamente alinhados aos preceitos legais aplicáveis e à jurisprudência pertinente.

Nesse sentido, é de entendimento do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2.
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.

2. Não cabe falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão.
Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova.

3. Não há como afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Registre-se que a jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão, de forma que a conduta que se distancia do propósito legal de sanar vício porventura existente enseja a aplicação da multa.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.141.664/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Por fim, quanto ao pedido de reforma da decisão embargada, é importante consignar que tal pretensão extrapola os limites estabelecidos para a via dos declaratórios, não se destinando este recurso à rediscussão da matéria de mérito já decidida.

Dessarte, o que se extrai das razões recursais não é a indicação de vício sanável pela via eleita, mas sim o nítido propósito de obter a rediscussão da matéria já decidida, conferindo aos embargos declaratórios um indevido caráter infringente, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela sua
REJEIÇÃO
, mantendo incólume o acórdão embargado,
advertindo
a parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória já não está sendo tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[1]
.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 16/07/2025